Tribunal: TJDFT
Processo: 0724815-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos judiciais das testemunhas policiais, depoimentos extrajudiciais das testemunhas e provas periciais, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, o que torna inviável a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

2. Conforme artigo 42 da Lei no 11.343/2006, a análise da natureza e quantidade da droga deve ser feita de forma conjunta. Assim, ainda que a natureza das drogas apreendidas seja de alto potencial lesivo, se a quantidade de droga não justifica o aumento da pena-base, não há que se falar em análise negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.